Tribunal: TJDFT
Processo: 0711819-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS DE TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF - SEDES/DF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CONEXÃO. IMPROCEDÊNCIA DA REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETÁRIA DA SEDES/DF.REGRAS EDITALÍCIAS. FISCALIZAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DAS PROVAS OBJETIVAS. SISTEMA DE AJUSTE PROPORCIONAL. PONTOS FRACIONADOS. CLÁUSULA DE BARREIRA. IMPOSSIBILIDADE MATEMÁTICA DE ALCANCE EXATO DA NOTA DE CORTE. ARREDONDAMENTO PARA BAIXO DA NOTA MÍNIMA EXIGIDA PARA APROVAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Tratando-se o feito de mandado de segurança individual, a decisão que analisou o pedido de tutela de urgência gerou efeitos inter partes, não se verificando quaisquer dos vícios retrocitados. Embargos de declaração desprovidos.
2. Considerando que a Secretária de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal simplesmente executou decisão prolatada pelo TCDF, o que não consubstancia ato de autoridade com conteúdo decisório, não pode ser qualificada como autoridade coatora. Preliminar de ilegitimidade ad causam acolhida.
3. O juiz tem a faculdade, e não a obrigação, de reconhecer a conexão entre duas ou mais demandas à luz da matéria controvertida. Logo, apesar de haver identidade da causa de pedir, se os pedidos e as partes são diversos, tendo em vista que os mandados de segurança foram impetrados por candidatos diferentes, a reunião para julgamento conjunto não se justifica, assim como a prevenção do desembargador que despachou o primeiro mandado de segurança impetrado. Preliminar rejeitada.
4. Nos termos do art. 78, III, da LODF, em simetria com o art. 71, III, da CF/1988, compete ao TCDF, na função de auxiliar a Câmara Legislativa Distrital no exercício do controle externo, “apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público (...)”, o que é corroborado pelo art. 1o, III, da Lei Complementar no 1/1994.
4.1. O TCDF possui a prerrogativa de examinar a legalidade do edital e dos demais procedimentos e atos relacionados ao concurso público para provimento de cargos no âmbito do Distrito Federal, sendo que tal atuação fiscalizatória tem o condão de prevenir a invocação de eventual vício ou irregularidades que possam obstaculizar possível registro do ato admissional.
4.2. A decisão do TCDF indicada como ilegal decorre do exercício do seu legítimo poder de fiscalizar procedimento administrativo, de forma a adequá-lo às normas constitucionais e legais em face de irregularidades apresentadas, mormente ao se levar em consideração a representação do Ministério Público ante a violação do edital do certame ao art. 59 da Lei Distrital n.o 4.949/2019, atinente à aplicação do sistema de ajuste proporcional de pontos.
4.3. Anuladas questões da prova objetiva e aplicado o ajuste proporcional de pontos, tendo sido obtidos números fracionários, não se vislumbra ilegalidade na decisão do TCDF que autorizou o arredondamento para baixo da quantidade de questões necessárias à aprovação dos candidatos na referida prova em razão da impossibilidade matemática do alcance exato da pontuação mínima prevista em edital, aumentando, consequentemente, o número de aprovados e acarretando alteração da anterior classificação, em contemplação ao entendimento adotado pelo STJ no REsp no 488004/PI. A adoção de entendimento contrário sujeitará a aprovação dos candidatos à obtenção de pontuação superior àquela exigida no edital.
5. Não constatado direito líquido e certo ao afastamento do arredondamento para baixo da pontuação mínima exigida em edital para aprovação na prova objetiva do certame, a segurança deve ser denegada.
6. Embargos de declaração desprovidos. Agravo interno prejudicado. Segurança denegada.